Tribunal: TJBA
Processo: 8067344-38.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067344-38.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: FERNANDO SOUZA DE JESUS

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCROS CESSANTES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. MOTORISTA POR APLICATIVO (UBER). DESCREDENCIAMENTO JUSTIFICADO. VIOLAÇÃO DOS TERMOS E CONDIÇÕES GERAIS DOS SERVIÇOS E DA BOA-FÉ. TELAS SISTÊMICAS INDÔNEAS. AUTONOMIA PRIVADA. LIBERDADE DE CONTRATAR. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTENTE DEVER DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067344-38.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante FERNANDO SOUZA DE JESUS e como apelada UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA..

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER do recurso para NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2024.

PRESIDENTE

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de Segundo Grau – Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA